Tribunal: TJSP
Processo: 0125620-76.2010.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: para eventual adequação nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Crédito de servidores (fase de conhecimento). Decisão anterior que confirmou a aplicação da Lei no 11.960/2009 em relação aos juros. Necessidade de acréscimos para estabelecer a aplicação do IPCA-E em relação à correção monetária. Posicionamento compatível com a orientação firmada pelo STJ no julgamento do REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905 do STJ). Decisão parcialmente modificada.
(TJSP; Apelação Cível 0125620-76.2010.8.26.0000; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
APELAÇÃO. Retorno ao órgão julgador para eventual adequação nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Crédito de servidores (fase de conhecimento). Decisão anterior que confirmou a aplicação da Lei no 11.960/2009 em relação aos juros. Necessidade de acréscimos para estabelecer a aplicação do IPCA-E em relação à correção monetária. Posicionamento compatível com a orientação

Ementa:
APELAÇÃO. Retorno ao órgão julgador para eventual adequação nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Crédito de servidores (fase de conhecimento). Decisão anterior que confirmou a aplicação da Lei no 11.960/2009 em relação aos juros. Necessidade de acréscimos para estabelecer a aplicação do IPCA-E em relação à correção monetária. Posicionamento compatível com a orientação firmada pelo STJ no julgamento do REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905 do STJ). Decisão parcialmente modificada.